Tribunal: TJES
Processo: 5003014-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003014-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VIEIRA SOBRINHA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003014-64.2022.8.08.0024

RECTE.: MARIA VIEIRA SOBRINHA,

RECDO.: FACTA FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu um depósito indevido em sua conta, realizado pelo requerido. Em contato com o mesmo, foi informada de que o depósito seria decorrente de empréstimo consignado, o qual a autora não havia contratado. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição dos valores indevidamente descontados.

Em sede recursal, requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como seja dado provimento ao recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2875305, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2875298) dispôs que: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do contrato de n° 0048725349, tornando definitiva a decisão de tutela provisória de ID 11922876. A fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, deverá proceder com o depósito judicial da quantia creditada indevidamente em sua conta, a qual será levantada pela requerida por meio de alvará judicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a recorrente realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, decorrentes do ajuste reputado ilícito, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Observo do documento ao ID 2875292, que a ora recorrida, de fato, efetuou desconto indevido no benefício previdenciário da recorrente durante o andamento deste processo, no valor de R$ 167,00, valor que deve ser restituído à autora em sua integralidade, a título de danos materiais. O referido valor deve ser restituído de forma simples, pela inexistência de má-fé, haja vista que o banco recorrido também fora vítima de fraude.

Os referidos valores devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contarem da data do desconto.

Ademais, entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Os referidos valores a este título devem ser acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR o Requerido a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados do seu benefício do INSS, referentes ao contrato discutido nestes autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, a título de indenização por danos materiais, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária e juros legais desde a data de cada cobrança, até o efetivo cumprimento da obrigação, cujo montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos; bem como CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ, mantendo a sentença intocada nos demais termos. Sem condenação em custas ou honorários, diante do provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.